Tribunal: TJPA
Processo: 0052831-77.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10592 - Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052831-77.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS DORES PIRES ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0052831-77.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS DORES PIRES ARAUJO

ADVOGADO: VICTOR TADEU DE SOUZA DIAS – OAB/PA 8.045

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA – OAB/PA 21.148-A

ADVOGADO: GUSTAVO AMATO PISSINI – OAB/PA 15.763-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. COMPROVAÇÃO DE SAQUE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. PRESCRIÇÃO. DEVER DE GUARDA DE DOCUMENTOS. SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se trata aqui de produção de documento, mas de sua exibição, caso existente. E, nesse caso, inexistindo o mesmo, não há o que ser exibido, tornando impossível o cumprimento da obrigação.

2. Além disso, o documento solicitado de saque, data de 1986, enquanto que a ação foi proposta em 2013, portanto, quando ajuizada a ação, já se havia operado o prazo de vinte anos para a guarda dos documentos que se queria ver exibidos.

3. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DAS DORES PIRES ARAUJO, objetivando a reforma da sentença de id. 2088131, proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu o cumprimento de sentença, para fins de exibição de documento de comprovação de saque datado de junho de 1986.

Cuida-se na origem de AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ajuizada por MARIA DAS DORES PIRES ARAUJO em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., a qual visa a exibição do documento comprobatório de saque, do mês de junho de 1986, no valor de CR$ 5.703,40, cujo feito foi julgado procedente, conforme sentença de id. 2088122.

Iniciado o cumprimento de sentença, foi deferida a Busca e Apreensão do documento (id.

2088129 - Pág. 11), o qual foi infrutífera conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça (id. 2088129 - Pág. 13), em virtude do Banco do Brasil não possuir mais tais documentos em seus arquivos.

Em sentença proferida no id. 2088131, o Juízo a quo, extinguiu o cumprimento de sentença.

Inconformada, a parte autora, interpôs apelação, no id. 2088132, onde alega em apertada síntese que o prazo prescricional para guarda de documentos relativos a FGTS não é de 20, mas sim 30 anos, bem como que o Banco réu estava ciente da necessidade de guarda do documento desde 2013 quando foi interposta a ação.

Ao final pugna pela cassação da sentença, para fins de continuidade ao cumprimento de sentença.

Contrarrazões ofertadas no id. 2088133, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do cumprimento de sentença pelo Juízo a quo.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

Ab initio destaco que presente demanda não se trata de cobrança de valores não depositados no FGTS, a qual possui prazo prescricional modulado pelo STF (30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão), mas sim, de saque (supostamente indevido) em conta bancária, ainda que vinculada ao FGTS.

Assim, a relação havida entre as partes é de natureza obrigacional e pessoal, onde o prazo máximo de prescrição previsto no art. 177 do CC/1916 era de 20 anos, sendo certo que quando da propositura da presente ação já haviam se passado nada menos do que 27 anos.

Nesse contexto, evidente a ocorrência de causa extintiva, não havendo que se falar em obrigatoriedade do banco de apresentar aludido comprovante após o transcurso de tanto tempo.

Portanto, se mostra-se incabível determinar a exibição de documento quando prescrita qualquer pretensão dele decorrente.

O dever de guarda de documento não é infinito, prendendo-se à possibilidade de se ajuizar ações a ele relacionadas. Os documentos relativos aos contratos bancários são de manutenção e guarda da instituição financeira, pelo prazo prescricional para as ações que têm como objeto os atos neles consignados, e devem ser exibidos quando solicitados.

No caso dos autos, operou-se a prescrição para a propositura de ambas as ações – cautelar e principal – ainda que se considere o prazo máximo de vinte anos previsto na legislação civil –, de maneira que, se o documento de saque que a Apelante busca ver perante a instituição financeira, data de 1986, ainda que se considere essa data, em 2013, quando ajuizada a ação, já se havia operado em muito o prazo de vinte anos para a guarda dos documentos que se queria ver exibidos.

Não bastasse isso, verifico que o Banco do Brasil informou a inexistência do documento, conforme certidão do Oficial de Justiça (id.

2088129 - Pág. 13). E, o Exequente, por sua vez, não se desincumbiu, nos termos do artigo 398 do Código de Processo Civil, de provar que a declaração de inexistência não corresponde à verdade.

Note-se que não se trata aqui de produção de documento, mas de sua exibição, caso existente. E, nesse caso, inexistindo o mesmo, não há o que ser exibido, tornando-se impossível o cumprimento da obrigação,

A preexistência do documento é pressuposto da medida cautela
r de exibição de documentos, não podendo esta substituir a ação condenatória de obrigação de fazer (no caso dos autos, confeccionar o documento).

Sendo assim, entendo que o douto Juiz a quo julgou acertadamente a demanda.

DISPOSITIVO

EX POSITIS,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME A SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes
, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 29/11/2023